Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704017-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIUM D'OR AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença - Excesso de Execução - Honorários Advocatícios - Risco de Dano - Deferimento CONDOMÍNIO ATRIUM D’OR interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença em razão de excesso na execução. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, o exequente, ora agravado, busca o pagamento de obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Foi iniciada a fase de liquidação de Sentença e fixado o valor devido em R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais). Deu-se início, pois, à fase de Cumprimento de Sentença, tendo sido constatado um excesso na execução de R$ 49.768,62 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). O Magistrado de origem, então, condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o qual se apresenta pelo fato de que a não concessão de efeito suspensivo acarretará a continuidade da execução e, por conseqüência, a possibilidade de atos de constrição patrimonial. Demais, merece ser debatida a tese de cabimento da condenação em honorários sucumbenciais quando a parte devedora não é intimada para o pagamento do débito, haja vista ter sido declarada sua recuperação judicial, devendo ser o crédito incluído na lista de credores. Por fim, há plausibilidade ainda nos fundamentos referentes à sucumbência irrisória da parte agravante, levando-se em consideração o alto valor da execução. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do Contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Turma. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Aos agravados para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator